Tribunal: STM
Processo: 7000205-48.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000205-48.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: FRANCLIN DOS SANTOS SANTOS
ADVOGADO: JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB: BA34174)
IMPETRADO: PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA MILITAR
- MINISTÉRIO PÚBLICO - SALVADOR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/05/2022 a 26/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
denegou a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal, nos termos do
voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/06/2022 09:54:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211477a932
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000205-48.2022.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
PACIENTE: FRANCLIN DOS SANTOS SANTOS, Capitão de Corveta.
IMPETRADO: PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA MILITAR DE SALVADOR.
ADVOGADO: Dr. JOSÉ OSMAR COELHO PEREIRA PINTO, OAB/BA nº 34.174.

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.
EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO.
O trancamento de Inquérito Policial Militar, pela via do Habeas Corpus, constitui medida
excepcional, admissível somente quando evidente a falta de justa causa para o seu
prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, ou pela não
comprovação de sua materialidade, ou, ainda, pela atipicidade da conduta do investigado.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de Habeas Corpus, por
falta de amparo legal.

Brasília, 26 de maio de 2022.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado Dr. JOSÉ OSMAR COELHO PEREIRA PINTO, OAB/BA nº
34.174, em favor do Capitão de Corveta FRANCLIN DOS SANTOS SANTOS, alegando estar sofrendo
constrangimento ilegal pelo fato de ter sido instaurado Inquérito Policial Militar, conforme Portaria nº 53, de 28
de janeiro de 2022, do Comando do 2ª Distrito Naval, atendendo a requisição da Promotora de Justiça Militar
Dra SELMA PEREIRA DE SANTANA, a fim de apurar possível conduta de prevaricação por parte do Paciente.
Sustenta o Impetrante terem sido apresentadas, perante a Procuradoria de Justiça Militar em Salvador, por
duas militares RM2, representações criminais, autuadas como Notícia de Fato nº 161.2021.000038 e nº
161.2021.0041, as quais imputavam condutas possivelmente ilegais ao Paciente.
Aponta que uma das Notícias de Fato restou arquivada pelo Promotor responsável pela apuração, mas a
segunda, na qual foram ouvidas as mesmas testemunhas, a Promotoria de Justiça Militar determinou que o 2º
Distrito Naval instaurasse um Inquérito Policial Militar para apurar possível conduta de prevaricação por parte
do Paciente.
Aduz que o aludido Inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar suposta irregularidade constante na
escala de serviço dos Oficiais do Hospital Naval de Salvador, considerando relatos apresentados perante a
Procuradoria de Justiça Militar de Salvador, que noticiam que o Paciente beneficiava os Oficiais de carreira em

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/06/2022 09:54:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211477a932
detrimento dos Oficiais temporários.
Pontua que o Paciente não era o responsável pela escala de serviço dos Oficias, mas somete das Praças, o que
demonstra a inexistência da aventada conduta delituosa.
Sustenta, ainda, que foi impetrado Mandado de Segurança perante o Juízo de primeiro grau, a fim de assegurar
direitos fundamentais do Paciente no referido IPM. Contudo, o membro do MPM que atuou na Ação
Mandamental foi o mesmo que determinou a instauração do procedimento investigatório, restando evidente,
portanto, o constrangimento ilegal ensejador desta impetração.
Assim, requereu, liminarmente, a suspensão do Inquérito Policial Militar instaurado pelo Comandante do 2º
Distrito Naval para apurar possível conduta delituosa praticada pelo Paciente. No mérito, pugna pelo
trancamento do mencionado procedimento investigatório.
Por Decisão de 5 de abril de 2022, indeferi a medida liminar requerida, por não vislumbrar presentes os
requisitos básicos para a sua concessão, e solicitei as informações necessárias à instrução do feito à Promotora
de Justiça Militar Dra SELMA PEREIRA DE SANTANA, da Procuradoria de Justiça Militar em Salvador (Evento 5).
Em 8 de abril de 2022, por meio do Ofício nº 53/22/PJM/BA, a autoridade apontada como coatora informou que
a determinação para a instauração de Inquérito Policial Militar, no âmbito do 2º Distrito Naval, se deu nos autos
do Procedimento de Investigação Criminal (PIC) nº 161.2022.0038, deflagrado a partir da
Representação Criminal autuada sob o nº 7000098-52.2021.7.06.0006, apresentada pela Capitão
Tenente ELAINE ALVES SANTOS TESSIER, apresentando cópia de todos os documentos até então produzidos.
Noticiou que os autos do IPM ainda não foram remetidos à Auditoria da 6ª CJM, mas, considerando os
elementos colhidos pelo Ministério Público Militar no PIC nº 161.2022.0038, as condutas suplantam os
problemas relacionados à Escala de Serviço, indicando a ocorrência de supostas perseguições no âmbito do
trabalho, as quais podem configurar até mesmo, em tese, além da prevaricação, condutas de ameaça e abuso
de autoridade.
Afirma que os elementos informativos coligidos no PIC nº 161.2021.0038 são robustos o suficiente para
demandar a instauração do IPM, havendo relatos de 4 (quatro) militares, todas mulheres, de condutas de
suposta perseguição e privilégio por parte do Paciente no seu mister.
Pontua, ainda, que durante os trabalhos realizados pela polícia judiciária militar, consoante acontece em casos
análogos, é possível que outras vítimas apareçam, tomem coragem e denunciem fatos semelhantes ou,
simplesmente, que testemunhem em relação aos que já estão sendo investigados.
Esclareceu, por fim, que o arquivamento do PIC nº 161.2021.0041, relativo à Representação Criminal
apresentada pela ex-Cabo Temporária MARCELA FERNANDA NASCIMENTO DOS SANTOS, se deu por falta de
atribuição do Ministério Público Militar em rever questões de avaliação e licenciamento de militares, mas não
pelo fato de o Paciente não ter usado de sua condição de superior hierárquico para rebaixar a nota da ex-
miliar, pois atuava como Membro Oficiante no procedimento administrativo, ressalvada a possibilidade de
reabertura das investigações caso a Justiça Federal conclua pela ilegalidade da exclusão da Graduada (Evento
10).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador Geral Dr ROBERTO COUTINHO,
opinou pelo conhecimento do presente Habeas Corpus e denegação da ordem.
É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Habeas Corpus.
Pretende o Impetrante o trancamento Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº 53, de 28 de janeiro
de 2022, do Comando do 2ª Distrito Naval, atendendo a requisição da Promotora de Justiça Militar Dra SELMA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/06/2022 09:54:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211477a932
PEREIRA DE SANTANA, a fim de apurar possível conduta delituosa de prevaricação por parte do Paciente.
Para tanto, aponta inexistir lastro probatório mínimo para justificar a instauração do procedimento,
considerando que o Paciente não era o responsável pela escala de serviço dos Oficias, mas somete das Praças,
o que demonstra a inexistência da aventada conduta delituosa.
Indubitável que, atualmente, o instituto do Habeas Corpus tem sido empregado de forma mais ampla, inclusive
com o fim de se trancar até mesmo a ação penal. Contudo, a providência do trancamento de ação penal ou de
inquérito policial é excepcionalíssima, somente sendo concebida nas hipóteses em que reste evidente a falta
de justa causa, identificando-se a ilegalidade da simples exposição dos fatos, seja em virtude da flagrante
atipicidade da conduta, seja pela ausência de elemento indiciário mínimo a lastrear os procedimentos.
Analisando estes autos, é possível concluir que houve justa causa para a instauração do procedimento
investigatório, bem como para sua continuidade, o que impossibilita a concessão da ordem, haja vista que há
indícios da prática de supostos crimes militares.
Certo é que, conforme consta nos autos, a presente investigação tem alto grau de complexidade, pois reúne
fatos que envolvem a relação profissional de Oficiais da Marinha do Brasil, que podem afetar os preceitos
norteadores da caserna, como a hierarquia e a disciplina, e atentar contra o dever de tratar o subordinado
dignamente, com urbanidade e justiça.
Além disso, o Ministério Público Militar está acompanhando de perto os trabalhos realizados e envidando os
melhores esforços para concluir as investigações de forma satisfatória.
Portanto, ao contrário do que consta na impetração, a continuidade das investigações não ofende os direitos e
garantias do Paciente a ponto de justificar um trancamento de inopino.
Analisando estes autos, depreende-se que os fatos em análise demandam, ainda, muito trabalho investigativo,
mas sendo certo que há indícios veementes de práticas delituosas, as quais devem ser elucidadas até mesmo
para salvaguardar os interesses de todos os envolvidos, dentre eles o Paciente.
Assim, em que pesem os argumentos expendidos, considero ser precipitado, neste momento, em sede de
Habeas Corpus, avaliar os fatos versados no Inquérito Policial Militar instaurado pelo Comandante do 2º Distrito
Naval, atendendo a requisição da Promotora de Justiça Militar Dra SELMA PEREIRA DE SANTANA, o qual ainda
está em pleno andamento e ainda sequer aportou na Auditoria da 6ª CJM.
Certo é que há possibilidade de serem solicitadas novas diligências, a fim de se elucidar as questões tidas por
nebulosas, culminando, até, na melhor das hipóteses para o Paciente, no pedido de arquivamento dos autos do
Inquérito Policial Militar, ante a inobservância de prática delitiva por ele cometida.
Na pior das hipóteses, entendendo o MPM haver subsídios probatórios necessários ao oferecimento da
Denúncia e sendo essa recebida pela autoridade judiciária competente, ao Paciente, no curso da ação penal,
será concedida a oportunidade de provar suas justificativas com vistas a afastar a tipicidade da conduta em
tese por ele praticada.
Assim, diante do quadro fático que se apresenta e do momento processual em que se encontra a inquisa, ainda
é muito prematuro afirmar não haver justa causa para o procedimento de investigação por completa e
inequívoca ausência de prova quanto à materialidade das condutas sob investigação.
Portanto, não é na fase em que se encontra, muito menos nesta via do Habeas Corpus, que se pode encerrar o
deslinde da presente situação.
Nesta sede estreita, as provas têm de estar devidamente apresentadas, pois não se admite dilação probatória,
conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, conforme demonstram os seguintes
precedentes. Vejamos:
"EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Corrupção passiva, organização criminosa,
advocacia administrativa, crimes contra o meio ambiente e crime contra o procedimento
licitatório. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. O

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/06/2022 09:54:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211477a932
trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano,
a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa
causa. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a "denúncia
anônima é apta à deflagração da persecução penal, desde (que) seguida de diligências
realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial"
(RHC 117.972, Rel. Min. Luiz Fux). 3. O Plenário do STF, no julgamento do HC 83.515, Rel. Min.
Nelson Jobim, decidiu que, "[u]ma vez realizada a interceptação telefônica de forma
fundamentada, legal e legítima, as informações e provas coletas dessa diligência podem
subsidiar denúncia com base em crimes puníveis com pena de detenção, desde que conexos
aos primeiros tipos penais que justificaram a interceptação. Do contrário, a interpretação do
art. 2º, III, da L. 9.296/96 levaria ao absurdo de concluir pela impossibilidade de interceptação
para investigar crimes apenados com reclusão quando forem estes conexos com crimes
punidos com detenção". Precedentes. 4. Hipótese em que a medida cautelar (interceptação de
comunicações telefônicas e telemáticas) foi precedida de diligências preliminares, não sendo
possível acolher a alegação de que a persecução criminal está apoiada exclusivamente em
denúncia anônima. Além disso, a necessidade da medida está justificada em dados concretos
da causa. 5. Quanto à alegação de incompetência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio
do Sul/SC, não há situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão
defensiva neste ponto. 6. A tese de nulidade das interceptações telefônicas por inobservância
do disposto no art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei 9.296/96 e nos arts. 11 e 12 da Resolução 59 do CNJ
não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo
STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 7. Agravo regimental a que se nega
provimento" (STF. HC 198029 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 29/3/2021, publicado DJe de 9/4/2021.) (Grifo nosso.)
"EMENTA: PETIÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS. INQUÉRITO CRIMINAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA
DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL.
APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO
DE TRANCAMENTO DAS APURAÇÕES. FALTA DE JUSTA CAUSA. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIAS DESPROVIDAS. 1. Restrições ao processamento de foro por
prerrogativa de função determinadas por cortes estaduais quando não se verifique que a
separação seja apta a causar prejuízo relevante, aferível em cada caso concreto, reflete a
orientação sedimentada no Supremo Tribunal Federal, que "passou a adotar como regra o
desmembramento dos inquéritos e ações penais originárias no tocante a coinvestigados ou
corréus não detentores de foro por prerrogativa de função" (INQ 4.327, AgR-segundo, Rel. Min.
Edson Fachin, Dje 9.8.2018). 2. O trancamento de procedimento criminal constitui medida
excepcional, reservada aos casos de evidente constrangimento ilegal, desde que patente (a) a
atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de
causa extintiva da punibilidade (HC 132.170 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma,
julgado em 16.2.2016), aspectos não depreendidos no caso sob análise. 3. O arquivamento da
investigação policial por falta de justa causa não se coaduna com decisões precipitadas e
inadvertidas, mediante ingerência indevida à avaliação do titular da ação penal acerca da
presença ou não de lastro probatório mínimo necessário para o exercício da ação penal em
juízo. 4. Agravos regimentais desprovidos". (STF. Pet 7512, Relator Ministro EDSON FACHIN,
Segunda Turma, julgado em 20/11/2018, publicado DJe de 5/12/2018.)
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL: AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha
sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/06/2022 09:54:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211477a932
ao seu conhecimento. II - O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus,
segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional só
admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela
inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade,
seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. III - As decisões combatidas
harmonizam-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois, evidenciada possível
ocorrência de fato típico, mostra-se inidônea a via do habeas corpus para o trancamento de
investigação policial, que constitui, como já afirmado, medida de natureza excepcional. IV -
Ordem denegada". (STF. HC 138507, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, julgado em 27/6/2017, publicado DJe de 4/8/2017.)
"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR.
ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.
EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O
trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos
excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de
punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas,
o que não ocorre no presente caso. 2. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a abertura
do inquérito policial militar não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos,
inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não
provido". (STF. HC nº 128691 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
26/4/2016, publicado DJe de 30/5/2016.).
Portanto, o trancamento de ação penal e de inquérito policial, nesta via, só se mostra cabível em casos
excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade
ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas.
Idêntico é o entendimento pacífico desta Corte, como apontam os recentes julgados, in litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM).
EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. CONTROLE DE ARMAMENTOS E DE MUNIÇÕES.
CONCOMITÂNCIA DE IPM. OBJETOS DIVERSOS. APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A autoridade da Polícia
Judiciária Militar, diante de suspeitas de cometimento de delito castrense, em regra, tem a
obrigação de instaurar a investigação. 2. O trancamento de IPM, mediante HC,
compreende situação excepcional e deve ocorrer em casos extremos, tais como a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos
indiciários demonstrativos de autoria e de prova da materialidade. 3. A experiência
evidencia que a multiplicidade de provas, no contexto de processos relativos ao controle de
armamentos, implica em feitos dotados de certa complexidade. 4. O HC, por seu caráter
expedito e pela restrição de sua via, não comporta a apreciação exauriente da
prova, sendo indevida a invasão do mérito do feito de origem. 5. Inquéritos policiais
militares, instaurados com o escopo de investigar supostas e diversas condutas delituosas, não
devem ser trancados sob a alegação de concomitância das investigações. 6. Ordem denegada.
Decisão unânime". (STM. Habeas Corpus nº 7000874-72.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen
Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 11/2/2021, Data de Publicação:
22/02/2021.) (Grifos nossos.)
"EMENTA: HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). TRANCAMENTO. DIVULGAÇÃO
DE DOCUMENTO CLASSIFICADO COM GRAU DE SIGILO. JUSTA CAUSA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
UNANIMIDADE. I - Em que pese o Habeas Corpus ser utilizado como instrumento para obtenção
de liberdade ou impedimento de prisões ilegais, a doutrina e a jurisprudência consagraram a
possibilidade de sua impetração para suspender o andamento de processos e até mesmo
investigações criminais, mediante constatação de plano relativa à incongruência de Inquérito

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/06/2022 09:54:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211477a932
Policial Militar, por total atipicidade da conduta ou falta de elementos indicativos mínimos de
autoria. II - O encerramento prematuro e anômalo da investigação é admitido apenas em
situações excepcionais, de modo a não incorrer no risco de restringir as atividades próprias da
polícia investigativa e do Parquet, com inviabilização da devida apuração da conduta
supostamente delituosa. III - In casu, não se vislumbram quaisquer das hipóteses previstas
para determinar o trancamento do IPM em curso. IV - Neste momento, a dúvida deve ser
interpretada em favor da sociedade e deve ser garantido ao Ministério Público Militar o
exercício de seu múnus público de titular da Ação Penal Militar. V - Habeas Corpus conhecido.
Ordem denegada. Decisão unânime". (STM. Habeas Corpus nº 7000776-87.2020.7.00.0000.
Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 3/12/2020, Data
de Publicação: 15/12/2020.).
Nestes autos, não há qualquer prova inequívoca da atipicidade da conduta imputada ao Paciente, considerando
que sequer a figura típica a ele imputada ainda é certa, pois ainda não houve a conclusão das investigações ou
manifestação ministerial nesse sentido, a quem compete a interpretação dos fatos com a adequação deles aos
preceitos primários contidos na norma penal militar.
De igual sorte, nesta impetração, não houve demonstração da ocorrência de qualquer causa extintiva da
punibilidade que tivesse o condão de justificar o trancamento do procedimento penal.
Dessa forma, como já enfatizado, será na via ordinária que a matéria trazida nesta impetração terá espaço
para produção probatória e para a análise das teses defensivas apresentadas, com vistas à elucidação dos
fatos e o mais fiel exercício do Contraditório e da Ampla Defesa.
Ademais, as garantias constitucionais conferidas ao Paciente foram e estão sendo devidamente observadas,
não havendo qualquer mácula processual que possa lastrear o trancamento do feito.
Nessa esteira, cabe ressaltar que o Paciente impetrou, perante o Juízo da Auditoria da 6ª CJM, o Mandado de
Segurança nº 7000007-25.2022.7.06.0006, no qual pretendia que fosse reconhecida sua condição
de investigado e, por consequência, franqueado o pleno exercício do seu direito de defesa por meio de seu
defensor técnico constituído, acompanhando toda produção probatória na Representação nº 7000098-
52.2021.7.06.0006, que serviu de lastro para a instauração do IPM que ora se analisa nesta via.
A MMª Juíza Federal Substituta da Justiça Militar Drª SHEYLA COSTA BASTOS DIAS, por Sentença de 15 de
março de 2022, determinou o seguinte, in verbis:
"Diante do exposto, defiro o pedido do impetrante CF Franclin dos Santos Santos e declaro ser
seu direito líquido e certo nos autos do IPM instaurado pela Portaria nº 53, de 28/01/2022, do
Comando do 2ª Distrito Naval:
- ser ouvido na qualidade de investigado, de forma a não prestar o compromisso de
dizer a verdade;
- ter assegurado o pleno exercício do seu direito de defesa por meio de seu defensor
técnico constituído, acompanhando toda produção probatória, conforme preceitua a
súmula vinculante n.º 14 e com base no inciso XXI do Art. 7º da Lei 12.830/13;
- ter assegurado que eventual e futuro indiciamento do impetrante seja procedido
privativamente pela Autoridade Policial Judiciária Militar, de forma independente e de
acordo com as provas produzidas na investigação criminal, com fulcro no § 2º do Art.
6º da Lei n.º 12.830/13.
Em consequência, revogo a liminar que suspendeu o andamento do IPM instaurado pela
Portaria nº 532022 do 2º DN".
Vê-se, assim, que o Paciente está sendo exercendo seu pleno direito de defesa ainda no procedimento
investigatório e que todas as garantias que regem o processo penal constitucional estão sendo observadas.
Nessas condições, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ensejar o trancamento do Inquérito

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/06/2022 09:54:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211477a932
Policial Militar instaurado pela Portaria nº 53, de 28 de janeiro de 2022, do Comando do 2ª Distrito Naval, não
se vislumbrando, no momento, qualquer constrangimento ilegal praticado contra o Paciente Capitão de
Corveta FRANCLIN DOS SANTOS SANTOS que merecesse reparação por meio de Habeas Corpus.
Portanto, presente a justa causa que respalda a instauração do procedimento investigatório, impossível a
concessão da ordem.
Pelo exposto, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.